Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. A pretensão de compensação, não formulada por ocasião do oferecimento de contestação, não poderia ser examinada pelo egrégio Colegiado, sob pena de supressão de instância e de violação do contraditório e da ampla defesa.
3. A correção de mero erro material não se encontra submetida aos efeitos da preclusão, podendo ser demandada em qualquer fase do processo. 3.1. Evidenciada a existência de erro material na fundamentação da r. sentença, em relação ao cálculo do valor devido, a título de comissão, referente a uma das notas fiscais juntadas aos autos, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.